Tribunal: TRF3
Processo: 5005478-68.2026.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
419/1006)

5005478-68.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5005478-68.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: ALINE MELO DE SOUZA LIMA

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALINE MELO DE SOUZA LIMA: THAISA DONATO - SP372509-A, JULIANE DONATO DA SILVA JARDIM - SP128055-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL COMUM. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VALOR DA CAUSA. ANÁLISE FUNDADA EM PREMISSAS DISTINTAS PELOS JUÍZOS. AUSÊNCIA DE DISSENSO SOBRE O MESMO CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Campinas/SP em face do Juízo Federal da 6a Vara de Campinas/SP, nos autos de ação anulatória de débito fiscal proposta contra a União.

A autora pleiteia a nulidade de processo administrativo relativo à apuração de imposto de renda pessoa física, envolvendo imposto no valor de R$ 56.157,44, multa por atraso na entrega de declaração no valor de R$ 4.492,59, devolução de auxílio emergencial no montante de R$ 3.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 60.600,00.

A ação foi distribuída à 6a Vara Federal de Campinas/SP, que declinou da competência ao Juizado Especial Federal por considerar o valor da causa atribuído pela autora (R$ 60.600,00) inferior ao limite de sessenta salários mínimos.

Redistribuído o feito ao Juizado Especial Federal, o magistrado entendeu que o valor da causa deveria corresponder à soma de todos os pedidos, totalizando R$ 124.250,05, valor superior ao limite legal, suscitando o presente conflito negativo de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há conflito negativo de competência quando os juízos envolvidos analisam a competência a partir de premissas distintas quanto ao valor da causa e ao proveito econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 66 do CPC prevê a configuração de conflito negativo de competência quando dois ou mais juízos se declaram incompetentes, atribuindo reciprocamente a competência.

A caracterização do conflito pressupõe dissenso entre os juízos a partir da análise de um mesmo contexto fático-processual.

No caso concreto, o Juízo da 6a Vara Federal declinou da competência considerando exclusivamente o valor da causa atribuído pela autora na petição inicial, inferior ao limite de sessenta salários mínimos previsto na Lei n. 10.259/2001.

O Juízo do Juizado Especial Federal, por sua vez, considerou como parâmetro o proveito econômico total da demanda, resultante da soma de todos os pedidos formulados, entendimento que elevou o valor da causa para patamar superior ao limite legal.

A divergência decorre da utilização de critérios distintos para aferição do valor da causa, sem que ambos os juízos tenham se manifestado sobre a mesma realidade processual.

A jurisprudência da 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região estabelece que, em situações nas quais o juízo suscitante modifica ou reinterpreta elementos da demanda utilizados pelo juízo suscitado para declinar da competência, não se configura o dissenso necessário ao processamento do conflito.

Nessa hipótese, impõe-se o não conhecimento do conflito, com devolução dos autos ao juízo originário para que se manifeste diante da nova realidade processual apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência não conhecido.

Tese de julgamento:

A configuração do conflito negativo de competência exige dissenso entre os juízos fundado na análise de um mesmo contexto fático-processual.

Não há conflito quando o juízo suscitante examina a competência com base em premissas distintas daquelas consideradas pelo juízo suscitado.

Nessa hipótese, os autos devem ser devolvidos ao juízo originário para manifestação sobre a nova realidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §1o; CPC, art. 66; Lei no 10.259/2001, art. 3o, §1o e §3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, CC 5024176-06.2018.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Wilson Zauhy, intimação via sistema 22/10/2019; TRF3, CCCiv 5021025-95.2019.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, DJ 05/03/2021; TRF3, CC 5028784-47.2018.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Giselle França, DJ 12/05/2023; TRF3, CCCiv 5006651-06.2021.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, intimação via sistema 06/03/2023; TRF3, CC 5016225-82.2023.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, DJ 08/08/2023; TRF3, CC 5028168-96.2023.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Renato Becho, DJ 08/04/2024; TRF3, CC 5013953-81.2024.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJ 10/10/2024; TRF3, CC 5009736-58.2025.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. David Dantas, DJ 11/07/2025; TRF3, CC 5007813-94.2025.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Renata Lotufo, DJ 11/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5005478-68.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: ALINE MELO DE SOUZA LIMA

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALINE MELO DE SOUZA LIMA: THAISA DONATO - SP372509-A, JULIANE DONATO DA SILVA JARDIM - SP128055-A

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Gabinete do JEF de Campinas/SP em face do Juízo Federal da 6a Vara de Campinas/SP, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 5011941-83.2022.4.03.6105.

O juízo suscitado sustenta que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), montante inferior a sessenta salários mínimos, devendo o feito ser processado perante o Juizado Especial Federal. Acrescenta que não se aplica ao caso quaisquer dos óbices previstos no §1o do art. 3o da Lei n. 10.259/2001.

O juízo suscitante, por sua vez, diz que a autora “requer provimento judicial que determine a anulação de débito fiscal consistente no Imposto de Renda no valor de R$ 56.157,46; da multa pelo atraso de entrega de DIRPF, no valor de R$ 4.492,59; condene a parte ré ao pagamento de R$ 60.600,00 a título de indenização pelos danos morais e determine a liberação de parcelas de auxílio-emergencial que foram canceladas (R$ 3.000,00)”.

Entende que o proveito econômico seria a “soma de todos os pedidos, no total de R$ 124.250,05, sendo esse o valor a ser atribuído à causa”, o qual supera o limite legal de sessenta salários mínimos, restando afastada a competência do JEF.

Encaminhados os autos a esta Corte, foi designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 358084066).

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito, sendo desnecessária a sua intervenção (ID 359314118).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Gabinete do JEF de Campinas/SP em face do Juízo Federal da 6a Vara de Campinas/SP, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 5011941-83.2022.4.03.6105.

A autora ajuizou ação em face da União objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo instaurado pela Receita Federal para apuração de irregularidade na declaração de imposto de renda – pessoa física.

A contribuinte alega que consultou o site gov.br e deparou-se com declaração de imposto de renda feita com seu nome e CPF, na qual consta imposto a pagar no valor de R$ 56.157,44, multa de R$ 4.492,59 por atraso na entrega da declaração e devolução do auxílio emergencial, no montante de R$ 3.000,00.

Deu à causa o valor de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), “a título de indenização pelos danos morais”.

O feito foi distribuído à 6a Vara Federal de Campinas/SP.

A União contestou; o juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que a União, no prazo de 10 dias, promova a liberação das parcelas do auxílio-emergencial bloqueadas indevidamente e ainda não sacadas pela autora.”.

Após, o magistrado declinou da competência para julgamento do feito, nos seguintes termos:

“O § 1o, do art. 64 do CPC, dispõe que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Compulsando os autos verifico que ação foi ajuizada em 28/09/2022 e a autora atribuiu à causa o valor de R$ 60.600,00, portanto, inferior ao teto de sessenta salários mínimos considerados para o ajuizamento junto ao Juizado Especial Federal (R$ 72.720 em 2022).

Dispõe o § 1o do art. 3o da Lei n. 10.259/2001, que não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

Nestes termos, considerando o objeto da causa e valor atribuído na data da distribuição, inferior a sessenta salários mínimos e, não estando presente nenhum dos óbices previstos no § 1o do art. 3o da Lei 10.259/01 (que “Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal”), é competente para o processamento e julgamento do feito o Juizado Especial Federal Cível em Campinas – SP, nos exatos termos do § 3o do art. 3o do diploma legal mencionado: “No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta”.

Diante do exposto, caracterizada a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar a presente ação, proceda a Secretaria o encaminhamento do presente feito para o Juizado Especial Federal de Campinas.

Intime-se e cumpra-se.”

(Procedimento Comum Cível 5011941-83.2022.4.03.6105 – ID 415515900)

Redistribuído à 2a Vara Gabinete do JEF de Campinas, sobreveio decisão suscitando o conflito negativo de competência, conforme segue:

“Trata-se de processo originário da 6a Vara Federal de Campinas, cujo julgamento foi convertido em diligência, remetido a este Juizado Especial Federal sob o fundamento de valor da causa dentro do limite legal de sessenta salários mínimos, uma vez que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$60.600,00.

Entretanto, consoante os termos da inicial, a parte autora requer provimento judicial que determine a anulação de débito fiscal consistente no Imposto de Renda no valor de R$ 56.157,46; da multa pelo atraso de entrega de DIRPF, no valor de R$ 4.492,59; condene a parte ré ao pagamento de R$ 60.600,00 a título de indenização pelos danos morais e determine a liberação de parcelas de auxílio-emergencial que foram canceladas (R$ 3.000,00).

Consoante o disposto na Lei 10.259/2001, artigo 3o, compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

Verifico, porém, que o valor da pretensão deduzida nos autos não se amolda ao preceito normativo acima referido.

Ao contrário do indicado pela parte autora, o valor da causa supera o limite legal de 60 salários mínimos, na data de ajuizamento da ação. O valor do benefício econômico é o da soma de todos os pedidos, no total de R$ 124.250,05, sendo esse o valor a ser atribuído à causa.

Concluo, portanto, pela incompetência deste Juízo para o conhecimento da presente lide, na medida em que o valor da causa supera o limite legal de sessenta salários mínimos, conforme acima explicitado.

Por tais razões, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de que, conhecido, seja declarada a 6a Vara da Justiça Federal Comum da Subseção Judiciária de Campinas, SP como competente para processar e julgar a causa.

Remeta-se cópia integral destes autos e desta decisão ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, informando sobre o conflito ora suscitado, nos termos previstos pelo CPC, 953, com as nossas homenagens de estilo.

Determino o sobrestamento do feito até apreciação do conflito suscitado.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.”

(Procedimento Comum Cível 5011941-83.2022.4.03.6105 – ID 556164985)

Assim dispõe o art. 66 do CPC:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

No caso, verifica-se que o juízo da 6a Vara Federal de Campinas declinou da competência com base no valor atribuído à causa pela autora, inferior a 60 salários mínimos.

O juízo suscitante considera outra hipótese para a aferição do valor da causa, qual seja, a da correspondência com o benefício econômico pretendido, tese que – certa ou não - encontra guarida na jurisprudência.

O suscitado, contudo, não analisou a causa sob essa mesma ótica.

Há precedentes desta Corte – em tema pacificado na 1a Seção - no sentido de que o conflito de competência pressupõe a existência de dissenso entre os juízos, a partir do exame de um mesmo contexto.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MODIFICAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE POSICIONAMENTO DO JUÍZO A QUEM DISTRIBUÍDA INICIALMENTE A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO CONFLITO.

1. Conflito de competência deflagrado pelo Juízo do Juizado Especial Federal de Campinas, tendo como suscitado o Juízo da 6a Vara Federal de Campinas.

2. Constata-se que, posteriormente ao declínio de competência em favor do Juízo do JEF, este modificou o valor da causa inicialmente apontado na exordial, suscitando de pronto, o presente conflito.

3. Diante dessa dinâmica, não restou caracterizado na espécie o efetivo conflito, já que depois da alteração do valor da causa pelo Juízo do Juizado, o Juízo da Vara Federal não teve oportunidade de dizer de sua competência após a modificação da situação fático-processual.

4. Inexistente, portanto, efetivo conflito entre Juízes postos diante de uma mesma realidade processual, razão pela qual o presente conflito não merece ser conhecido, recomendando-se ao Juízo do Juizado Especial Federal de Campinas o encaminhamento do feito de origem, a fim de que o Juízo Federal da 6a Vara Federal de Campinas conheça da nova realidade processual, pronunciando-se sobre a sua (in)competência.

5. Conflito de competência não conhecido.

(CC 5024176-06.2018.4.03.0000, 1a Seção, Relator Des. Fed. Hélio Nogueira, Relator para acórdão Des. Fed. Wilson Zauhy, intimação via sistema: 22/10/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO SUSCITANTE. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITADO.

I. A ação originária foi ajuizada perante o Juízo da 1a Vara Federal de São Vicente/SP, que declinou da competência para o Juizado Especial Federal Cível de São Vicente/SP, sob o fundamento de que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

II. Por sua vez, o Juizado Especial Federal Cível de São Vicente/SP reduziu de ofício o valor da causa, por entender que o valor atribuído pela parte autora não refletia o proveito econômico da ação, declinando, por consequência, da competência para apreciar a causa e suscitando o presente conflito de competência.

III. Não obstante, a Primeira Seção desta Corte Regional pacificou entendimento no sentido de que, após a retificação do valor da causa pelo Juízo suscitante, os autos devem ser remetidos à Vara originária para que haja manifestação em decorrência da nova realidade processual.

IV. Conflito de Competência não conhecido.

(CCCiv 5021025-95.2019.4.03.0000, 1a Seção, Relator Des. Fed. Valdeci dos Santos, DJ: 05/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ANÁLISE DA DEMANDA A PARTIR DE ELEMENTOS DIVERSOS - INEXISTÊNCIA DO DISSENSO NECESSÁRIO AO PROCESSAMENTO DO CONFLITO - ORIENTAÇÃO DA C. 1a SEÇÃO DESTA E. CORTE REGIONAL.

1- A teor de orientação consolidada da C. 1a Seção desta E. Corte Regional, o processamento do conflito negativo de competência exige dissenso entre os Juízos, o qual apenas resta configurado a partir do exame do mesmo contexto fático-probatório.

2- No caso concreto, o Juízo suscitado declinou da competência considerando, tão-somente, o valor atribuído à causa pela parte autora. O valor dos contratos que se pretende revisar apenas foi considerado pelo suscitante.

3- Existindo divergência de fato na análise, não se identifica o necessário dissenso, impondo-se o não conhecimento do conflito com a devolução dos autos originários ao Juízo suscitado.

4- Conflito de competência não conhecido.

(CC 5028784-47.2018.4.03.0000, 1a Seção, Relatora Des. Fed. Giselle França, DJ: 12/05/2023)

E também: CCCiv 5006651-06.2021.4.03.0000, 1a Seção, Relator Des. Fed. Cotrim Guimarães, intimação via sistema: 06/03/2023; CC 5016225-82.2023.4.03.0000, 1a Seção, Relator Desembargador Federal Nelton dos Santos, DJ: 08/08/2023;CC 5028168-96.2023.4.03.0000, 1a Seção, Relator Des. Fed. Renato Becho, DJ: 08/04/2024; CC 5013953-81.2024.4.03.0000, 1a Seção, Relatora Des. Fed. Audrey Gasparini, DJ: 10/10/2024; CC 5009736-58.2025.4.03.0000, 1a Seção, Relator David Dantas, DJ: 11/07/2025; CC 5007813-94.2025.4.03.0000, 1a Seção, Relatora Des. Fed. Renata Lotufo, DJ: 11/09/2025.

Assim, não havendo o necessário dissenso, é caso de não conhecimento do conflito de competência, com a consequente devolução dos autos originários ao juízo suscitado.

Diante do exposto, não conheço do conflito de competência.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL COMUM. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VALOR DA CAUSA. ANÁLISE FUNDADA EM PREMISSAS DISTINTAS PELOS JUÍZOS. AUSÊNCIA DE DISSENSO SOBRE O MESMO CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Campinas/SP em face do Juízo Federal da 6a Vara de Campinas/SP, nos autos de ação anulatória de débito fiscal proposta contra a União.

A autora pleiteia a nulidade de processo administrativo relativo à apuração de imposto de renda pessoa física, envolvendo imposto no valor de R$ 56.157,44, multa por atraso na entrega de declaração no valor de R$ 4.492,59, devolução de auxílio emergencial no montante de R$ 3.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 60.600,00.

A ação foi distribuída à 6a Vara Federal de Campinas/SP, que declinou da competência ao Juizado Especial Federal por considerar o valor da causa atribuído pela autora (R$ 60.600,00) inferior ao limite de sessenta salários mínimos.

Redistribuído o feito ao Juizado Especial Federal, o magistrado entendeu que o valor da causa deveria corresponder à soma de todos os pedidos, totalizando R$ 124.250,05, valor superior ao limite legal, suscitando o presente conflito negativo de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há conflito negativo de competência quando os juízos envolvidos analisam a competência a partir de premissas distintas quanto ao valor da causa e ao proveito econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 66 do CPC prevê a configuração de conflito negativo de competência quando dois ou mais juízos se declaram incompetentes, atribuindo reciprocamente a competência.

A caracterização do conflito pressupõe dissenso entre os juízos a partir da análise de um mesmo contexto fático-processual.

No caso concreto, o Juízo da 6a Vara Federal declinou da competência considerando exclusivamente o valor da causa atribuído pela autora na petição inicial, inferior ao limite de sessenta salários mínimos previsto na Lei n. 10.259/2001.

O Juízo do Juizado Especial Federal, por sua vez, considerou como parâmetro o proveito econômico total da demanda, resultante da soma de todos os pedidos formulados, entendimento que elevou o valor da causa para patamar superior ao limite legal.

A divergência decorre da utilização de critérios distintos para aferição do valor da causa, sem que ambos os juízos tenham se manifestado sobre a mesma realidade processual.

A jurisprudência da 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região estabelece que, em situações nas quais o juízo suscitante modifica ou reinterpreta elementos da demanda utilizados pelo juízo suscitado para declinar da competência, não se configura o dissenso necessário ao processamento do conflito.

Nessa hipótese, impõe-se o não conhecimento do conflito, com devolução dos autos ao juízo originário para que se manifeste diante da nova realidade processual apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência não conhecido.

Tese de julgamento:

A configuração do conflito negativo de competência exige dissenso entre os juízos fundado na análise de um mesmo contexto fático-processual.

Não há conflito quando o juízo suscitante examina a competência com base em premissas distintas daquelas consideradas pelo juízo suscitado.

Nessa hipótese, os autos devem ser devolvidos ao juízo originário para manifestação sobre a nova realidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §1o; CPC, art. 66; Lei no 10.259/2001, art. 3o, §1o e §3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, CC 5024176-06.2018.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Wilson Zauhy, intimação via sistema 22/10/2019; TRF3, CCCiv 5021025-95.2019.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, DJ 05/03/2021; TRF3, CC 5028784-47.2018.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Giselle França, DJ 12/05/2023; TRF3, CCCiv 5006651-06.2021.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, intimação via sistema 06/03/2023; TRF3, CC 5016225-82.2023.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, DJ 08/08/2023; TRF3, CC 5028168-96.2023.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Renato Becho, DJ 08/04/2024; TRF3, CC 5013953-81.2024.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJ 10/10/2024; TRF3, CC 5009736-58.2025.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. David Dantas, DJ 11/07/2025; TRF3, CC 5007813-94.2025.4.03.0000, 1a Seção, Rel. Des. Fed. Renata Lotufo, DJ 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu não conhecer do conflito de competência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão